Tribunal: TJES
Processo: 5006012-68.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006012-68.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELOIZA GRIGIO RONCETTI DA COSTA e outros
RECORRIDO: DEUTSCHE LUFTHANSA AG e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO POR CONTA DA PANDEMIA DA COVID-19. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR.
QUANTUM
FIXADO NO MONTANTE DE R$ 4.000,00 PARA CADA AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS

Recurso Inominado nos autos n°:

5006012-68.2023.8.08.0024

Recorrentes: ELOIZA GRIGIO RONCETTI DA COSTA e JOAO CARLOS DA COSTA

Recorridos: DEUTSCHE LUFTHANSA AG e JMG AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Relator:

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

V

O T O

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID’s 8896039 e 8896040).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ELOIZA GRIGIO RONCETTI DA COSTA e JOAO CARLOS DA COSTA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a condenação solidária dos recorridos ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, com a condenação solidária dos recorridos à restituição aos recorrentes do valor pago pelas passagens aéreas canceladas em decorrência da pandemia (R
$ 4.589,00).

Por outro lado, julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais, fundamentando que
“[...] que não houve exposição da parte Autora a situação que importasse em ofensa a atributos da sua personalidade, bem assim prova de percalço diverso do cancelamento do voo pela parte Autora, ausente o prejuízo, requisito essencial para o dever de reparar extrapatrimonial”
(
sic
– ID 8896024, negritei).

Entrementes, com a devida vênia, entendo que a situação vivenciada pelos recorrentes ultrapassou, em muito, a fronteira do mero dissabor, notadamente por todo percalço suportado pelos mesmos para o reembolso dos valores das passagens áreas, sendo necessário o ajuizamento da presente demanda para tal finalidade.

Com efeito, todo o desgaste suportado pelos recorrentes, a aflição e evidente demora na restituição dos valores das passagens canceladas evidenciam a falha na prestação de serviços pelos recorridos e o descaso com os consumidores (recorrentes), configurando, dessa forma, o dever de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 - RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA - PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - RECURSO DOS AUTORES - DESISTÊNCIA DA VIAGEM DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 - SOLICITAÇAO DE REEMBOLSO - ART. 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA LEI Nº 14.034 DE 2020 QUE DETERMINA O PRAZO DE 12 MESES PARA O RESSARCIMENTO - INOBSERVÂNCIA - DEVER DE RESSARCIR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DESCASO COM OS CONSUMIDORES EVIDENCIADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50021910420228240038, Relator: Adriana Mendes Bertoncini, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Turma Recursal)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o valor da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada recorrente, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ELOIZA GRIGIO RONCETTI DA COSTA e JOAO CARLOS DA COSTA

e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
CONDENAR
os recorridos, solidariamente, a pagarem a cada recorrente, a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
montante já corrigido na presente data, a ser acrescido da taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios à parte recorrente, pois restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)